Tribunal: TJMT
Processo: 1009680-76.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009680-76.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO CARNEIRO BARROS - CPF: 692.026.131-68 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), WINICIOS DIAS MARQUES - CPF: 116.843.419-06 (APELADO), JEZIEL ALEXANDRE SILVA - CPF: 003.502.259-07 (ADVOGADO), MARCIO SILVA SOUZA - CPF: 703.746.191-15 (APELADO), MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - CPF: 960.013.999-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. ALEGADA FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Fernando Carneiro Barros contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de pagamento indevido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2.

O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral e requer a devolução integral dos valores pagos, com a confirmação da liminar concedida e a condenação dos recorridos.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) a responsabilidade dos recorridos na suposta fraude financeira; e (iii) a obrigação de restituição dos valores remanescentes.

III. Razões de decidir

4. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é eminentemente documental, nos termos do art. 370 do CPC.

5. O acervo probatório evidencia que parte do valor contestado foi bloqueado e restituído ao apelante, restando pendente o montante de R$ 13.454,21.

6. Ainda que não se tenha demonstrado dolo ou conluio direto do primeiro apelado, Winicios Dias Marques, é fato objetivo que ele recebeu valores indevidos, sendo sua obrigação restituí-los, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

7. A revogação da liminar sem a devolução integral do montante representaria desequilíbrio processual, justificando a reforma parcial da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a matéria em discussão é predominantemente documental. 2. Há dever de restituição dos valores indevidamente recebidos, independentemente de dolo, sob pena de enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FERNANDO CARNEIRO BARROS em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1009680-76.2018.8.11.0002 - Ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de pagamento indevido – proposta em face de WINICIOS DIAS MARQUES e MARCIO SILVA SOUZA- julgou improcedente referida ação e, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas 0processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 2o CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, sendo proprietário de empresa revendedora de veículos usados localizada no Shopping Fórmula, nesta Comarca, foi procurado pelo segundo apelado, Márcio Silva Souza, que lhe ofereceu o veículo Chevrolet S-10, placas QCA7658, de propriedade de Ana Clara da Silva, afirmando conhecer a proprietária e que a venda seria destinada ao pagamento de imóvel adquirido junto ao primeiro apelado, Winicios Dias Marques.

Alega que, induzida em erro, a proprietária do veículo recebeu comprovante falso de transferência no valor de R$ 110.000,00, quando, na verdade, foi transferido o valor de R$ 82.759,84 diretamente para a conta de Winicios, conforme indicação do corretor. Após constatação da fraude, o apelante obteve bloqueio judicial e restituição parcial de R$ 69.350,63, restando pendente o valor de R$ 13.454,21.

Regularmente citados, os apelados apresentaram contestações. Winicios Dias Marques alegou ilegitimidade ativa e incompetência territorial; no mérito, afirmou ter sido vítima ao emprestar sua conta a terceiro, desconhecendo a fraude. Márcio Silva Souza, por sua vez, defendeu sua ilegitimidade passiva, negando envolvimento doloso e sustentando que também foi vítima do suposto terceiro fraudador.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a má-fé não se presume e que, inexistindo prova de conluio entre as partes e o terceiro fraudador, não haveria elementos para anular o negócio jurídico, tampouco ensejar a responsabilidade dos requeridos. Destacou que o autor agiu com falta de cautela, assumindo os riscos inerentes ao negócio ao realizar pagamento a terceiro estranho à relação contratual.

O Apelante suscita,
preliminar de cerceamento de defesa
, diante da negativa de produção de prova oral. No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença para reconhecimento da fraude e condenação dos apelados à restituição integral do valor pago, especialmente a diferença remanescente de R$ 13.454,21. Subsidiariamente, requer parcial procedência para confirmar a liminar deferida e afastar possível enriquecimento ilícito do primeiro apelado.

Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, sustentando a ausência de complexidade e mínima atuação processual dos apelados.

Contrarrazões Márcio Silva Souza (id.n.o 245190714).

Contrarrazões Winicios Dias Marques (id.n.o 245190715).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FERNANDO CARNEIRO BARROS em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1009680-76.2018.8.11.0002 - Ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de pagamento indevido – proposta em face de WINICIOS DIAS MARQUES e MARCIO SILVA SOUZA- julgou improcedente referida ação e, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas 0processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 2o CPC.

O apelante sustenta, preliminarmente,
cerceamento de defesa
em razão da negativa de produção de prova oral. No mérito, requer a total procedência da ação, com a condenação dos apelados à devolução da integralidade do valor depositado na conta do primeiro apelado, Winicios Dias Marques, confirmando a liminar concedida no ID 245190179 e determinando o pagamento da diferença remanescente de R$ 13.454,21.

Alternativamente, pleiteia a parcial procedência da ação, com a confirmação da liminar concedida, sob o fundamento de que sua revogação resultaria em enriquecimento ilícito do primeiro apelado.

Os apelados, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença, reafirmando a inexistência de dolo ou responsabilidade pelo evento danoso.

Passo à análise.

Da preliminar de cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral. No entanto, razão não lhe assiste.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à alegada fraude na transferência de valores e à identificação dos responsáveis pela suposta lesão patrimonial. Trata-se, pois, de questão predominantemente documental, cuja prova oral teria pouca ou nenhuma relevância para alterar o desfecho da demanda.

O magistrado de origem, no exercício do juízo de admissibilidade probatória, entendeu pela suficiência do acervo documental, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, que confere ao juiz a prerrogativa de indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias.

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, a questão central da controvérsia reside na responsabilidade dos apelados pelo golpe sofrido pelo apelante, que resultou no pagamento parcial do valor devido à proprietária do veículo alienado, bem como na definição sobre a obrigação de restituir a quantia remanescente de R$ 13.454,21.

O acervo probatório demonstra que a transação envolveu a intermediação de Márcio Silva Souza, que apresentou ao apelante o veículo Chevrolet S-10, de propriedade de terceiro. O pagamento foi realizado diretamente na conta do primeiro apelado, Winicios Dias Marques, que alegou desconhecer qualquer fraude e sustentou ter apenas emprestado sua conta bancária.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência da ação sob o entendimento de que a

má-fé não se presume, sendo ônus do autor demonstrar cabalmente o conluio fraudulento entre os apelados e o terceiro fraudador. Destacou, ainda, que o apelante, na qualidade de empresário do ramo de revenda de veículos, assumiu os riscos inerentes ao negócio ao efetuar pagamento a terceiro estranho à relação contratual, sem as cautelas necessárias.

Todavia, há um ponto que impõe reforma da sentença: a decisão liminar proferida no ID 245190179, que determinou a obtenção de informações junto à Caixa Econômica Federal sobre a efetivação da TED de R$ 82.759,84. Constatada a transação, o juízo ordenou o bloqueio do valor e sua transferência para conta judicial.

Essa medida teve fundamento nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil e resultou no levantamento de R$ 69.350,63, restando pendente a devolução de R$ 13.454,21.

Diante desse quadro, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil) impõe o reconhecimento da obrigação de restituição do valor remanescente. Ainda que não se tenha demonstrado dolo ou conluio direto por parte do primeiro apelado, o fato objetivo é que ele recebeu valores decorrentes da fraude, os quais foram bloqueados e parcialmente restituídos ao apelante.

A revogação da tutela deferida na origem, sem a complementação da devolução integral do montante, representaria evidente enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, impõe-se a parcial procedência da ação, confirmando a liminar concedida e determinando o pagamento do saldo remanescente de R$ 13.454,21, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios desde a citação.

Quanto aos honorários advocatícios e das custas processuais, o apelante impugna, a fixação em 10% sobre o valor da causa, argumentando que a demanda não apresenta complexidade significativa.

Todavia, o percentual arbitrado pelo juízo de origem está dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC.

Entretanto, diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição das custas e dos honorários advocatícios entre as partes, nos seguintes termos: i) O apelante (Fernando Carneiro Barros), que teve seu pedido de total procedência rejeitado, arcará com 50% das custas e honorários advocatícios devidos aos apelados; ii) O primeiro apelado (Winicios Dias Marques), que foi condenado a restituir o valor remanescente, arcará com 50% das custas e honorários advocatícios devidos ao apelante; iii) O segundo apelado (Márcio Silva Souza) não foi condenado ao pagamento de qualquer valor, mantendo-se isento de custas e honorários advocatícios.

Dessa forma, respeita-se o equilíbrio na distribuição dos encargos processuais, conforme determina o artigo 86 do CPC.

Isto posto,
dou parcial provimento
à apelação para: i) Confirmar a liminar anteriormente concedida (ID 245190179), que determinou a restituição do valor já levantado de R$ 69.350,63; ii) Condenar o primeiro apelado, Winicios Dias Marques, à devolução do valor remanescente de R$ 13.454,21, devidamente corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação; iii) Redistribuir os honorários advocatícios e as custas processuais na proporção de 50% para cada uma das partes vencidas (apelante e primeiro apelado), nos termos do artigo 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025